Tribunal: TJES
Processo: 5013138-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013138-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAMYRES SUSAN CUNHA LIMA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013138-38.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
THAMYRES SUSAN CUNHA LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, r
elata a parte autora que foi admitida no Programa de Residência Médica no Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), custeado pelo requerido, recebendo bolsa no valor de R$ 3.330,43, no período de 01/03/2021 a 31/12/2021 e R$ 4.106,09 entre 01/01/2022 e 2903/2024. Na presente, pugna pelo auxílio moradia em pecúnia, em 30% (trinta por cento) do valor da bolsa, conforme regulamentação da Residência Médica, prevista na Lei Federal nº 6.932/81, onde consta a previsão do benefício no art. 4º, §5º, inciso III.

2. A sentença objurgada julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando
o requerido ao pagamento à requerente no valor correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre a bolsa-auxílio
,
durante o período do curso, de modo que a Ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela ré reside no fundamento central quanto a ausencia de regulamentação legal para fins de pagamento de auxílio moradia à residentes médicos.

III.
RAZÃO DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, v
erifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau, com fundamento no
inciso III, do
§ 5
o
, da Lei Federal nº 6.932/81, apoiado no entendimento do STJ.

5. O § 5º, da Lei Federal nº 6.932/81 que estabelece que:
“
A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:
I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;
II - alimentação; e
III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.
"

6. No caso em questão, a Recorrente não demonstrou que ofereceu/disponibilizou moradia (
in natura
) à requerente, devendo ser convertida a obrigação em pecúnia, a ser calculada no importe de 30% trinta por cento) sobre a bolsa mensal recebida durante todo o programa de residência médica, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e colacionado na r. sentença.

7. Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA . AUXÍLIO-MORADIA. REEMBOLSO. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10 .405/02. RESTABELECIMENTO COM MEDIDA PROVISÓRIA, CONVERTIDA NA LEI N. 12.514/12 . CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n . 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.2. A Lei n. 10 .405/2002 revogou os dispositivos que asseguravam o direito dos médicos residentes ao reembolso parcial da contribuição previdenciária e à disponibilização de alimentação e moradia. Esses benefícios somente foram restabelecidos posteriormente, com a Medida Provisória 536/2011, convertida na Lei n. 12.514/2012 .3. No período de 10/1/2002 a 31/10/2011, não há que se falar em direito dos médicos residentes às referidas vantagens, visto que o art. 4º, § 2º, da Lei n. 6 .932/1981, com a redação dada pela Lei n. 8.138/1990, juntamente com todos os demais artigos, foi revogado pela Lei n. 10 .405/2002, não se limitando os efeitos da referida revogação ao caput do referido dispositivo.4. Verifica-se que a agravada esteve inserida no programa de residência médica nos períodos de 1/3/2018 a 28/2/2021, fazendo jus à indenização pelos gastos decorrentes do não fornecimento de moradia e respectiva conversão em pecúnia.5 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1945596 RS 2021/0195836-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023).

8. Desta forma, apesar do Estado do Espírito Santo não possuir regulamento próprio sobre a percentagem para pagamento do auxílio-moradia a residente médico, não exime do dever de cumprir o disposto na Lei Federal nº 6.932/81, porque se impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência.

9. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos, que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido, Precedentes do STJ: REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)